Tribunal: TJES
Processo: 5006874-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006874-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALONSO REGES BELINASSI e outros (14)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO INCONTROVERSO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO AO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 1.012, § 3º, III, DO CPC. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. ART. 535, § 4º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apelação interposta contra sentença que rejeita embargos à execução não possui, como regra, efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.012, § 3º, III, do CPC, permitindo o prosseguimento da execução.

2. A extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito não impede o cumprimento da sentença quanto ao crédito incontroverso, notadamente quando não há concessão expressa de efeito suspensivo ao recurso.

3. O art. 535, § 4º, do CPC assegura que a parte não impugnada pelo executado pode ser objeto de cumprimento imediato, conferindo maior efetividade à execução e garantindo a razoável duração do processo.

4. No tocante à obrigação de fazer imposta ao ente estatal, não há nos autos comprovação de descumprimento, tampouco de que os documentos apresentados pelo agravado sejam insuficientes para o cumprimento da determinação judicial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006874-77.2024.8.08.0000

Agravantes: Alonso Belinassi e outros

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alonso Belinassi e outros
contra decisão proferida no pedido de cumprimento de sentença apresentado em desfavor do
Estado do Espírito Santo, que determinou que se aguardasse em cartório o julgamento do recurso interposto nos autos dos Embargos à Execução (0031259-20.2015.8.08.0024) e indeferiu

o pedido de aplicação de multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Em suas razões recursais os agravantes aduzem, em síntese, que (a) o art. 1.012 do CPC comanda que a sentença que extingue os embargos à execução sem resolução de mérito produz efeitos imediatamente à ocasião, acobertando, portanto, o título executivo judicial, ora sentença executada; (b) fora desconsiderada a existência de crédito incontroverso à execução, claramente pronunciada pelo executado em seu embargos à execução; (c) o cumprimento de sentença deveria seguir sem impedimentos a disciplina do dispositivo 535, §4º do CPC, relativo ao crédito incontroverso; (d) também fica necessário comprometer o executado às condições de processamento do feito, pois estão em sua gestão as informações relativas à liquidação da pretensão executiva – holerites de pagamentos dos servidores; (e) eventual pronunciamento que admita conferir continuidade ao rito expropriatório, também precisa permitir possibilidade à liquidação do crédito, sendo imprescindível que o executado exponha a ficha financeira e histórico de folhas de pagamentos – holerites dos servidores; desde a admissão. Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pretendem os agravantes o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao crédito incontroverso, que foi sobrestado pelo magistrado de 1º grau até o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo nos autos dos embargos à execução promovidos por ele.

Nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC, a interposição de apelação, via de regra, impede a imediata eficácia da sentença recorrida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 1º do referido dispositivo. Dentre essas exceções, destaca-se a elencada no inciso III do § 3º do art. 1.012 do CPC, que dispõe expressamente que a apelação não terá efeito suspensivo quando interposta contra sentença que rejeitar os embargos à execução. Tal previsão tem por objetivo assegurar que a execução prossiga normalmente, evitando-se entraves processuais que possam comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que os embargos à execução opostos pelo Estado do Espírito Santo foram julgados extintos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sentença essa que foi mantida no julgamento da apelação interposta pelo ente estatal pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, estando pendente a apreciação dos embargos de declaração.

Nesse cenário, considerando que não houve expressa concessão de efeito suspensivo ao recurso, não há óbice ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao crédito incontroverso.

A par disso, o art. 535, § 4º, do CPC estabelece que “
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.
”, reforçando a ideia de que valores não contestados podem ser objeto de cumprimento imediato, resguardando-se ao executado o direito de impugnar valores supostamente indevidos. Trata-se de norma que confere maior efetividade ao processo executivo e que se harmoniza com o princípio da duração razoável do processo.

Quanto à obrigação de fazer imposta ao Estado do Espírito Santo, verifica-se que os agravantes não demonstraram eventual descumprimento ou a falta de apresentação de documentos essenciais, não apontando em que medida os documentos apresentados pelo ora agravado não se prestariam ao fim pretendido.

Cabe destacar, ainda, que as fichas financeiras mencionadas nos autos podem ser obtidas diretamente pelos titulares junto aos órgãos administrativos competentes, o que afasta qualquer necessidade de imposição judicial para tal providência complementar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao crédito incontroverso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.